Tribunal: STF
Processo: HC 243958
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outro, em favor de Isaias de Oliveira Junior, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.941/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2201096- 95.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, como incurso nos arts. 1º, caput, II, c/c o art. 1º, § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997; e 69, caput, e 344, caput, do Código Penal. 



    Em 5/7/2024, o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, por ausência de requisito subjetivo, determinando a realização de novo exame criminológico no prazo de 180 dias. 



    O impetrante alega (fls. 9-10): 



    [...] que todos os relatórios que serviram para instruir o exame criminológico concluíram pelo deferimento da progressão de regime, uma vez que o paciente estaria apto a voltar ao convívio social. 



    A manutenção do paciente em regime mais gravoso, diante das evidências apresentadas configura constrangimento ilegal que deve ser corrigido por este Egrégio Tribunal. 



    Requer, liminarmente, "a progressão ao regime aberto cautelarmente até o julgamento do mérito do HC nº 2201096-95.2024.8.26.0000 pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (fl. 10).(eDOC 3)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 15.7.2024. Antes mesmo da publicação da decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao contrário do registrado pelo impetrante, os autos demonstram que o requisito subjetivo não foi satisfeito, de modo que não há ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Veja-se:



    Da leitura da decisão do Juízo da execução penal que indeferiu o pedido de progressão de regime, verifico que no exame dos requisitos subjetivos há clara fundamentação acerca da existência de elementos desfavoráveis ao pleito do paciente. Confira-se (fl. 20 - destaques acrescidos): 



    No caso, a avaliação psicossocial, importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida. 



    Verifica-se que o(a) sentenciado(a) " sobre o delito, não assume autoria (...), nega delito de tortura (...) (f.396)" 



    Não assume autoria do delito como coautor e sua responsabilidade pelos danos causados a vítima, contudo expressa sua empatia para com a vítima e seus familiares (f. 404). (...) Elaboração crítica amparada pelos mecanismos de racionalização, sublimação e supressão como defesas de ego. (...) Considera-se relevante em momento oportuno acompanhamento terapêutico para que possa ampliar a reflexão para além do individual e que dialogue com a sua trajetória de vida e acesse comportamentos adotados dissociados da lógica do respeito e da compreensão dos limites interpessoais nas relações estabelecidas" (f. 377) 



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de condenado(a) por crime de natureza grave e hediondo. 



    O(A) sentenciado(a) necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 



    Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor. (eDOC 3)



    Ausente manifesta ilegalidade, não há margem para a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente